Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-14.2016.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegadas contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, tanto quanto à majoração imposta, quanto à sucumbência recíproca reconhecida no aresto recorrido. Mero inconformismo. Acórdão que proveu

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegadas contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, tanto quanto à majoração imposta, quanto à sucumbência recíproca reconhecida no aresto recorrido. Mero inconformismo. Acórdão que proveu em parte o recurso dos embargantes. Sucumbência recíproca reconhecida. Obrigatoriedade de fixação de honorários em favor da parte ré, considerando a parte do pedido em que sucumbiu os autores. Observância aos dispositivos do C.P.C. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.